Tribunal: STF
Processo: MS 25624
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-06
Data de publicação: 2006-09-06

Ementa:
EMENTA: I. Mandado de Segurança: processo de escolha de candidatos
   a cinco vagas de Desembargador do Tribunal de Justiça de São
   Paulo, correspondente à cota no "quinto constitucional" da
   advocacia: composição de lista sêxtupla pelo Tribunal de Justiça
   que, desprezando a lista sêxtupla específica organizada pelo
   Conselho Seccional da OAB para a primeira das vagas, substituiu
   os seus integrantes por nomes remanescentes das listas indicadas
   para as vagas subseqüentes e, dentre eles, elaborou a lista
   tríplice: contrariedade ao art. 94 e seu parágrafo único da
   Constituição Federal: declaração de nulidade de ambas as listas,
   sem prejuízo da eventual devolução pelo Tribunal de Justiça à OAB
   da lista sêxtupla apresentada para a vaga, se fundada em razões
   objetivas de carência, por um ou mais dos indicados, dos
   requisitos constitucionais, para a investidura e do controle
   jurisdicional dessa recusa, acaso rejeitada pela Ordem.
II. O "quinto constitucional na ordem judiciária constitucional
   brasileira: fórmula tradicional, a partir de 1934 - de livre
   composição pelos tribunais da lista de advogados ou de membros do
   Ministério Público - e a fórmula de compartilhamento de poderes
   entre as entidades corporativas e os órgãos judiciários na
   seleção dos candidatos ao "quinto constitucional" adotada pela
   Constituição vigente (CF, art. 94 e parágrafo único).
1. Na
   vigente Constituição da República - em relação aos textos
   constitucionais anteriores - a seleção originária dos candidatos
   ao "quinto" se transferiu dos tribunais para "os órgãos de
   representação do Ministério Público e da advocacia"-, incumbidos
   da composição das listas sêxtuplas - restando àqueles, os
   tribunais, o poder de reduzir a três os seis indicados pelo MP ou
   pela OAB, para submetê-los à escolha final do Chefe do Poder
   Executivo.
2. À corporação do Ministério Público ou da
   advocacia, conforme o caso, é que a Constituição atribuiu o
   primeiro juízo de valor positivo atinente à qualificação dos seis
   nomes que indica para o ofício da judicatura de cujo provimento
   se cogita.
3. Pode o Tribunal recusar-se a compôr a lista
   tríplice dentre os seis indicados, se tiver razões  objetivas
   para recusar a algum, a alguns ou a todos eles, as qualificações
   pessoais reclamadas pelo art. 94 da Constituição (v.g. mais de
   dez anos de carreira no MP ou de efetiva atividade profissional
   na advocacia.)
4. A questão é mais delicada se a objeção do
   Tribunal fundar-se na carência dos atributos de "notório saber
   jurídico" ou de "reputação ilibada": a respeito de ambos esses
   requisitos constitucionais, o poder de emitir juízo negativo ou
   positivo se transferiu, por força do art. 94 da Constituição, dos
   Tribunais de cuja composição se trate para a entidade de classe
   correspondente.
5. Essa transferência de poder não elide,
   porém, a possibilidade de o tribunal recusar a indicação de um ou
   mais dos componentes da lista sêxtupla, à falta de requisito
   constitucional para a investidura, desde que fundada a recusa em
   razões objetivas, declinadas na motivação da deliberação do órgão
   competente do colegiado judiciário.
6. Nessa hipótese ao
   Tribunal envolvido jamais se há de reconhecer o poder de
   substituir a lista sêxtupla encaminhada pela respectiva entidade
   de classe por outra lista sêxtupla que o próprio órgão judicial
   componha, ainda que constituída por advogados componentes de
   sextetos eleitos pela Ordem para vagas diferentes.
7. A
   solução harmônica à Constituição é a devolução motivada da lista
   sêxtupla à corporação da qual emanada, para que a refaça, total
   ou parcialmente, conforme o número de candidatos desqualificados:
   dissentindo a entidade de classe, a ela restará questionar em
   juízo, na via processual adequada, a rejeição parcial ou total do
   tribunal competente às suas indicações.